Tribunal: TJMT
Processo: 1030832-97.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030832-97.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDILENE DOS SANTOS BORGES - CPF: 046.263.481-73 (REPRESENTANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), EDILENE DOS SANTOS BORGES - CPF: 046.263.481-73 (EMBARGADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1030832-97.2017.8.11.0041

REPRESENTANTE: EDILENE DOS SANTOS BORGES

EMBARGADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – OMISSÃO – ARGUIÇÃO GENÉRICA -

NÃO DEMONSTRAÇÃO – NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA -

VIA INADEQUADA - MANIFESTO PROPÓSITO PROTELATÓRIO – REPETIÇÃO EXAUSTIVA DOS ARGUMENTOS – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE -

MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC/2015 – APLICABILIDADE -

RECURSO NÃO PROVIDO
.

Rejeitam-se os Embargos Declaratórios que não trazem nenhuma das situações a que se refere o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.

Quando inegavelmente protelatórios por falta de interesse recursal, aplica-se a multa a que se refere o art. 1.026, §2o, do CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos a acórdão que, por unanimidade, não conheceu o Agravo Interno (id. 32587991) e, com isso, confirmou a decisão monocrática que não conheceu a Apelação (id. 21912984).

A embargante sustenta a inaplicabilidade da multa prevista no §2o do art. 1.026 do CPC em virtude da pertinência do Recurso para sanar omissões e até mesmo para recorrer ao STJ e STF. Ressalta que os Aclaratórios não têm caráter protelatório pois é vencedora da Ação e portanto não há interesse de sua parte em postergar o acesso ao valor que lhe é devido.

Diz que comprovou a conduta danosa da embargada e que o aresto não enfrentou todas as arguições expostas no Agravo Interno. Assinala que não julgar o que foi suscitado configura cerceamento de defesa.

Pede a manifestação da Câmara sobre todos os pontos prequestionados para que sejam combatidos todos os argumentos em instâncias superiores.

Busca o acolhimento dos Embargos, com atribuição de efeito modificativo.

Manifestação da embargada no id. 34657458.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A embargante sustenta a inaplicabilidade da multa prevista no §2o do art. 1.026 do CPC em virtude da pertinência do Recurso para sanar omissões e até mesmo para recorrer ao STJ e STF. Ressalta que os Aclaratórios não têm caráter protelatório pois é vencedora da Ação e portanto não há interesse de sua parte em postergar o acesso ao valor que lhe é devido.

Diz que comprovou a conduta danosa da embargada e que o aresto não enfrentou todas as arguições expostas no Agravo Interno. Assinala que não julgar o que foi suscitado configura cerceamento de defesa.

Pede a manifestação da Câmara sobre todos os pontos prequestionados para que sejam combatidos todos os argumentos em instâncias superiores.

São cabíveis Embargos de Declaração
para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material
(art. 1.022 e incisos do CPC/2015).

É nítida aqui a intenção de modificar o entendimento firmado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando preenchidos os requisitos do artigo acima mencionado.

Tanto na monocrática quanto no acórdão foi registrada a ausência de interesse recursal uma vez que a embargante foi vencedora na Ação de Cobrança do Seguro DPVAT, de modo que é notório o propósito do seu advogado em utilizar argumentações infundadas para dissimular a pretensão de majorar os honorários.

Essa constatação é reiterada nesta vida, pois nem sequer foram especificadas as

matérias supostamente omissas. A embargante pugna de forma genérica pela manifestação sobre todos os pontos questionados no Agravo Interno, as quais inclusive são as mesmas da Apelação e já foram enfrentadas de forma pormenorizada e fundamentada. Isso demonstra o caráter renitente e, i
nexistindo irregularidade na formação do convencimento, o colegiado não está obrigado a ater-se a todas as razões apresentadas indicados pelos litigantes ou a responder uma a uma suas arguições. Não fosse o bastante, este Recurso também não se presta ao fim exclusivo de reapreciar matéria devidamente analisada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ.
AUSÊNCIA DE OMISSÕES
. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. DISPOSITIVO LEGAL NÃO PREQUESTIONADO. [...]. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes. 2. O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados. Entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a tese tenha sido discutida, mesmo que suscitada em embargos de declaração. Incidência da Súm. n. 211/STJ.
3. [...]. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1394986/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 14/05/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...)
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO
. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA, NOS MOLDES LEGAIS E REGIMENTAIS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I.

Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 535 do CPC, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e dos Embargos Declaratórios apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte recorrente
. II.

Consoante a jurisprudência desta Corte, não cabem Declaratórios com objetivo de provocar prequestionamento, se ausentes omissão, contradição ou obscuridade no julgado
(STJ,

AgRg

no

REsp 1.235.316/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/05/2011),
bem

como

não

se

presta a via declaratória para obrigar

o

Tribunal

a

reapreciar

provas, sob o ponto de vista da parte recorrente
(STJ, AgRg no Ag 117.463/RJ, Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, TERCEIRA TURMA, DJU de 27/10/1997). (...) V. Agravo Regimental improvido
. (AgRg no AREsp no. 560682/RJ, 2a Turma/STJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 17/03/2016, DJe de 30/03/2016) (sem destaques no original)
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA –
MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO APELO – INOVAÇÃO RECURSAL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA – INADMISSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – OMISSÃO NÃO CONFIGURADA
– PRONUNCIAMENTO EXPRESSO DESENECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Verificando-se que o cerceamento de defesa não foi devolvido em grau de apelação, não há se falar em omissão do acórdão, dada a impossibilidade de inovação recursal
. 2.
Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir matéria julgada, ressalvado apenas os casos de omissão, contradição e obscuridade
. 3.
Se a questão já foi suficientemente debatida, mostra-se desnecessária a manifestação expressa do acórdão sobre dispositivos legais, conforme entendimento do próprio
STJ.
(ED no. 0007801-42.2009.8.12.0001, 5a Câmara Cível, TJ/MS, Rel. Des. Sideni Soncini Pimentel, julgado em 16/02/2016, publicado em 21/02/2016) (sem grifos no original)
.

Não fosse o bastante, como visto na jurisprudência acima reproduzida, é incabível o prequestionamento por esta via se não há contradição, obscuridade, omissão ou erro material na decisão combatida. Importante consignar que não foi preciso o exame individualizado de todos os artigos citados pela embargante pois era irrelevante para a solução da lide, e a repetição exaustiva dos mesmos argumentos revela
o objetivo de prequestionamento sem, contudo, demostrar qualquer desacerto nas decisões ntecedentes.

Logo, a exigência de prequestionamento para a interposição de Recurso nos Tribunais Superiores deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que tem o dever de fundamentar o
decisum
, mas não de apontar expressamente se houve ou não violação de dispositivos legais e constitucionais.

Assim, não existe omissão ou outro vício mencionado no art. 1.022 do CPC. E esta via não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria devidamente examinada, com o pretexto de admissibilidade para futuramente ingressar com Recursos excepcionais.

Quanto à alegação de inaplicabilidade da multa prevista pelo art. 1.026, § 2o, do CPC, também é evidente o propósito da embargante de reformar o
decisum
que lhe foi desfavorável, o que extrapola a finalidade dos Embargos de aperfeiçoar e aprimorar a prestação jurisprudencial.

A pena pecuniária é meio coercitivo, de caráter exclusivamente administrativo, com o fim precípuo de punir conduta que fere a dignidade do Tribunal e a função pública do processo, que sobreleva os interesses da parte.

Embora ainda não cominada, o Recurso se revelou manifestamente infundado, pois a embargante não demonstrou existir vício no acórdão e, ainda, deixou clara sua irresignação e a finalidade de alterar o resultado.

Dessa maneira, a multa é medida que se impõe. Ressalta-se que o
advogado da embargante já foi condenado a pagar de multa de 5% sobre o valor corrigido da causa por litigância de má-fé
(id. 21912984) e
1% sobre o
quantum
corrigido da causa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC, em razão do entendimento unânime da inadmissibilidade do Agravo Interno (id. 32587993).

A reiteração de fundamentos já refutados pelo juízo de origem e por este Tribunal em duas oportunidades deixa claro não apenas o inconformismo da parte mas também a evidente improcedência dos Aclaratórios, prolongando desnecessariamente a solução da lide,
o que torna imperioso manter as multas e condicionar
a interposição de qualquer outro Recurso ao depósito do respectivo valor.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração
e
condeno
o advogado da embargante à multa de 1% sobre a importância atualizada da causa, ante a flagrante natureza protelatória.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020